Tribunal: TJSP
Processo: 1006746-57.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação Cível – Autora proprietária de imóvel situado na margem do reservatório da represa de Jupiá, pretendendo impor à concessionária da Usina Hidrelétrica passagem forçada, objetivando garantia do direito de acesso às águas para navegação e atividades recreativas, por meio de caminho, píer e rampa, mediante pagamento de indenização à ré – Pedido julgado improcedente – Sentença escorreita –

Ementa:
Apelação Cível – Autora proprietária de imóvel situado na margem do reservatório da represa de Jupiá, pretendendo impor à concessionária da Usina Hidrelétrica passagem forçada, objetivando garantia do direito de acesso às águas para navegação e atividades recreativas, por meio de caminho, píer e rampa, mediante pagamento de indenização à ré – Pedido julgado improcedente – Sentença escorreita – Imóvel que não está encravado, possuindo acesso garantido pela via terrestre e também às águas da represa, que é lindeira – Manutenção de porto particular sobre o bem público que não se confunde com a hipótese prevista no artigo 1.285 do Código Civil – Natureza pública do bem, afetado à produção de energia elétrica, que desautoriza o enfrentamento da controvérsia sob a perspectiva estrita do direito de vizinhança – Código de Águas que condiciona o uso de águas públicas à conformação com os regulamentos administrativos, inclusive relativizando o direito de navegação que não sirva efetivamente ao comércio – Recurso desprovido.